Tribunal: TJDFT
Processo: 0702384-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. INDEFERIMENTO. ENSINO DE JOVENS ADULTOS. AVANÇO ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. NEGATIVA DO CURSO SUPLETIVO PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. DECISÃO MANTIDA.

1.Não se verifica presente a relevância na fundamentação deduzida de forma a autorizar a tutela requerida.

2. O exercício do direito à educação não pode se dar de acordo com o interesse particular de cada indivíduo, sendo necessário observar as políticas públicas e os preceitos constitucionais e infraconstitucionais que regem o sistema de educação do país.

3. O EJA- Ensino de jovens e adultos não pode ser tomado como um substituto da escolaridade regular.

4. Recurso desprovido.

.